Tribunal: TCU
Processo: 023.704/2024-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Pedidos de reexame interpostos pelo Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha e pela Sra. Teresinha Almeida Barreto Gomes Faria contra o Acórdão 2.726/2025-TCU-1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de pedidos de reexame interpostos contra o Acórdão 2726/2025-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal o ato de concessão de pensão militar (reversão) a Teresinha Almeida Barreto Gomes Faria, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 260, §2o, e 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos pedidos de reexame e a eles dar provimento; 9.2. tornar insubsistente o Acórdão 2726/2025-TCU-Primeira Câmara ; 9.3. ordenar o registo do ato de pensão de Teresinha Almeida Barreto Gomes Faria; e 9.4. informar o conteúdo desta deliberação aos recorrentes.